Tribunal: STF
Processo: AC 395
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: CONFINS: RE: medida cautelar suspensiva dos efeitos
provisórios do acórdão recorrido, tendo em vista que a questão em
debate é objeto do RE 346.084, pendente de julgamento no Plenário e
que, em casos idênticos, foram proferidas decisões concessivas de
liminar por diversos juízes do Tribunal: referendo